Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728695-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANGELICA DA COSTA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA ANGELICA DA COSTA SILVA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não promoveu a disponibilização de leito em UTI para tratamento da impetrante. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, sendo determinado ao DISTRITO FEDERAL promover a internação da impetrante Maria Angélica Da Costa Silva em hospital público ou particular, que lhe assegure internação em unidade de terapia intensiva coronariana, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias, além da possibilidade de responsabilização cível, criminal e/ou administrativa, a depender da situação concreta (ID 28818921). Cumpra-se a parte final da decisão de ID 28818921, nos seguintes termos: 1) Notificar a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dia, preste as informações acerca da omissão imputada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009; 2) Comunicar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009; 3) Abrir vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009; 4) Conceda-se ao causídico o prazo de quinze dias para a apresentação de procuração, nos termos do artigo 5o, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador